Tribunal: TJBA
Processo: 8002288-30.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002288-30.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NATALIA COELHO DIAS MOREIRA DA SILVA Advogado(s): LUANE DA SILVA SANTOS, LUCILIA OSORIO MOREIRA, ANTONIO LUCIANO MOREIRA APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2) Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". NATUREZA DE AMBIENTE DE NEGOCIAÇÃO PRIVADO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE RESTRITIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. Caso em exame: Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A demandante alegou desconhecimento de dívida no valor de R$ 14,18 e suposta negativação indevida. A sentença fundamentou-se na ausência de prova da inscrição em cadastro de inadimplentes, reconhecendo que a anotação "Conta Atrasada" referia-se apenas à plataforma de renegociação, sem publicidade a terceiros. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se a verificar se a disponibilização de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura negativação indevida capaz de ensejar dano moral in re ipsa, bem como se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar a inexistência da relação jurídica ou o pagamento do saldo residual cobrado. III. Razões de decidir: A prova documental acostada aos autos demonstra que a anotação impugnada consta na plataforma "Serasa Limpa Nome" sob a rubrica "Conta Atrasada" e "Oferta do Feirão". Tal ambiente digital possui natureza restrita e voluntária, acessível apenas mediante login e senha do consumidor para fins de renegociação, não se confundindo com o cadastro de inadimplentes (rol de maus pagadores) acessível ao mercado. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a mera inclusão de dívida em plataforma de negociação, sem publicidade a terceiros, não configura ato ilícito nem gera dano moral presumido. Ademais, a instituição financeira demonstrou a origem do débito (saldo residual de juros de acordo anterior), agindo em exercício regular de direito (CC, art. 188, I), enquanto a autora não comprovou a quitação integral específica desse valor (CPC, art. 373, I). IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024; TJBA, Apelação 8103177-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002288-30.2023.8.05.0172, em que figura como Apelante NATALIA COELHO DIAS MOREIRA DA SILVA e como Apelados WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO e SERASA S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, majorando a verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo a suspensividade da obrigação em razão de a parte litigante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, do CPC), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA